Tribunal: TJDFT
Processo: 0715635-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. DOLO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. O dolo pode ser conceituado como a intenção maliciosa de um dos negociantes, a fim de induzir o outro a erro sobre elemento ou circunstância real do negócio jurídico.
2. No caso, terceiros entraram em contato com a autora dizendo serem prepostos do banco réu e, em posse de suas informações pessoas, informaram que a vítima era credora de valor devido pelo banco e a induziram a fornecer seus documentos e realizar etapas em seu aparelho celular para que pudesse receber tal valor, porém, os terceiros estavam ilicitamente celebrando um contrato de empréstimo com desconto na folha de pagamento da autora. Ao descobrir a verdade dos fatos, a autora ajuizou ação judicial e depositou os valores que recebeu do banco.
3. A contratação dolosa em desfavor da consumidora afeta os seus direitos da personalidade, especialmente a sua tranquilidade e tempo, ensejando a indenização por danos morais, tendo em vista a aplicação à espécie da Teoria do desvio produtivo, segundo a qual “os fatos narrados ensejam violação aos direitos de personalidade da apelada e não mero aborrecimento, uma vez que se obrigou a demandar enorme parcela do seu tempo na tentativa de solucionar o defeito na prestação do serviço e permaneceu sem resposta adequada do banco” (Acórdão 1720231, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível).
4. A compensação por danos morais deve ser norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).